Tribunal: TJMT
Processo: 1001374-26.2025.8.11.0018
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001374-26.2025.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Internação/Transferência Hospitalar, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[LETICIA GALDINO RECH - CPF: 100.043.581-47 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), H. R. V. - CPF: 089.605.261-34 (APELADO), LETICIA GALDINO RECH - CPF: 100.043.581-47 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DE MATO GROSSO E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO MANEJADO DO MUNICÍPIO DE JUARA E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS COM REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE VAGA EM UTI PEDIÁTRICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. RECURSO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis com remessa necessária interpostas pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Juara contra sentença que, em ação de obrigação de fazer ajuizada por menor representado por sua genitora, julgou procedente o pedido para determinar a disponibilização de vaga em UTI Pediátrica Tipo II, em hospital público, conveniado ou privado, com fornecimento de exames, medicamentos e eventual transporte para outro Município ou Estado, e condenou os réus ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa em favor da Defensoria Pública. O menor, com um ano de idade, apresentava pneumonia associada a derrame pleural encistado, com indicação de internação hospitalar e procedimento cirúrgico urgente, diante da inexistência de vaga na rede pública local e da incapacidade financeira da família.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 3 questões em discussão: (i) definir se subsiste o interesse processual e se o Tema 1.033 do STF se aplica para impugnação do valor da causa em demanda de obrigação de fazer na área da saúde; (ii) estabelecer se, embora solidária a responsabilidade dos entes federados, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado ao Estado de Mato Grosso, em razão da natureza especializada e de alta complexidade do tratamento pleiteado; (iii) determinar se são devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública e se, em demandas de saúde, sua fixação deve ocorrer por apreciação equitativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O interesse processual está configurado quando o laudo médico, o parecer técnico e o registro no SISREG demonstram a necessidade e a urgência do tratamento, aliadas à ausência de disponibilização do serviço pelo Poder Público.

4.

O Tema 1.033 do STF disciplina ações de ressarcimento ajuizadas por entidades privadas de saúde que prestaram atendimento a pacientes do SUS por força de decisão judicial, não se aplicando à ação de obrigação de fazer proposta pelo paciente para obtenção de tratamento.

5.

O direito à saúde possui assento nos arts. 6º e 196 da Constituição Federal e no art. 7º da Lei nº 8.080/1990, impondo aos entes públicos o dever de assegurar assistência integral, inclusive em casos de urgência e alta complexidade.

6.

A responsabilidade dos entes federados nas demandas prestacionais de saúde é solidária, de modo que o cidadão pode demandar qualquer deles, isolada ou conjuntamente, conforme a tese firmada pelo STF no Tema 793.

7.

Embora solidária a responsabilidade, a autoridade judicial pode direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências do SUS, cabendo ao Estado de Mato Grosso o atendimento primário do pleito, por envolver vaga em UTI pediátrica e procedimento cirúrgico de alta complexidade, não inseridos na assistência básica municipal.

8.

A permanência do Município de Juara no polo passivo impede o afastamento de sua condenação em honorários sucumbenciais, pois a solidariedade reconhecida na demanda também alcança os ônus decorrentes da sucumbência.

9.

São devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública mesmo quando ela atua contra ente federativo ao qual pertença, conforme a tese fixada pelo STF no Tema 1.002.

10.

Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos da tese vinculante firmada pelo STJ no Tema 1.313, sendo inadequada a fixação em percentual sobre o valor da causa.

11.

A fixação dos honorários em R$ 5.000,00 mostra-se razoável e proporcional diante da complexidade moderada da causa, do trabalho desenvolvido pela Defensoria Pública, da relevância social da matéria e do caráter inestimável do direito tutelado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso do Município desprovido. Recurso do Estado parcialmente provido. Sentença retificada em parte.

Tese de julgamento
: 1. O interesse processual se configura em demanda de saúde quando os documentos médicos evidenciam a urgência do tratamento e a omissão estatal em fornecê-lo. 2. O Tema 1.033 do STF não se aplica à fixação do valor da causa em ação de obrigação de fazer ajuizada por paciente para obtenção de tratamento de saúde. 3. Os entes federados respondem solidariamente pelas prestações de saúde, mas o cumprimento da obrigação pode ser direcionado judicialmente conforme a repartição administrativa de competências do SUS. 4. O tratamento de alta complexidade, como vaga em UTI pediátrica com suporte cirúrgico, pode ter seu cumprimento primariamente direcionado ao Estado, sem exclusão da responsabilidade solidária do Município. 5. São devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele ao qual se vincula. 6. Nas demandas contra o Poder Público para satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa.

_________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º, 196 e 198, caput e § 1º; LINDB, art. 5º; Lei nº 8.080/1990, art. 7º; CPC, arts. 85, 87, § 1º, 139, IV, 297, 487, I, 496, I, 536, § 1º, 926 e 927, III e V; CC, arts. 257 e 265; Lei Estadual nº 7.603/2001, art. 3º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 855.178, Tema 793 da repercussão geral; STF, RE nº 1.140.005/RJ, Tema 1.002 da repercussão geral, Plenário, sessão virtual de 16.6.2023 a 23.6.2023; STJ, REsp nº 2.169.102/AL e REsp nº 2.166.690/RN, Tema 1.313 dos recursos repetitivos, Primeira Seção, j. 11.6.2025, acórdão publ. 16.6.2025; STJ, Súmula nº 490; TJMG, Agravo de Instrumento nº 2541175-06.2024.8.13.0000, Rel. Des. Yeda Athias, j. 27.8.2024, publ. 5.9.2024; TJRS, Apelação/Remessa Necessária nº 5007916-76.2021.8.21.0010, Rel. Des. Maria Isabel de Azevedo Souza, j. 20.6.2024, publ. 27.6.2024.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de dois Recursos de Apelação Cível com Remessa Necessária, interpostos pelo Estado de Mato Grosso e Município de Juara
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de mesmo nome que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada por H. R. V, representado por sua genitora Letícia Galdino Rech, julgou procedente o pedido inicial para determinar a disponibilização de
vaga em UTI Pediátrica - Tipo II
, em hospital público, conveniado ou privado, com fornecimento dos exames, medicamentos e eventual transporte do paciente para outro Município ou Estado, caso inexistente o serviço no âmbito local. Além disso, condenou os entes públicos ao pagamento de honorários sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

O Estado de Mato Grosso recorre, sustentando, em síntese, que o arbitramento dos honorários sucumbenciais nas demandas envolvendo fornecimento de prestações de saúde pelo Poder Público deve observar o critério da apreciação equitativa, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.313 dos recursos repetitivos.

Alega que os tribunais têm fixado honorários em demandas semelhantes, envolvendo a Fazenda Pública e direito à saúde, em valores que variam aproximadamente entre R$ 1.000,00 e R$ 5.000,00, devendo ser considerado, no caso concreto, o reduzido grau de complexidade da causa, a ausência de dilação probatória, a simplicidade da matéria discutida e a quantidade mínima de atos processuais praticados.

Defende que, havendo pluralidade de réus, não se presume a solidariedade quanto à responsabilidade pelo pagamento dos honorários sucumbenciais, devendo a sentença distribuir proporcionalmente o encargo entre os entes demandados, conforme os artigos 257 e 265 do Código Civil e artigo 87, §1º, do Código de Processo Civil.

Ao final, requer o provimento do recurso para que os honorários advocatícios sejam arbitrados por apreciação equitativa, sugerindo-se o valor de R$ 1.000,00, bem como para que seja reconhecida a divisão proporcional da responsabilidade entre os entes demandados, afastando-se eventual presunção de solidariedade.

O Município de Juara, por sua vez, recorre, sustentando, em síntese, a impossibilidade de condenação ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública, bem como a inadequação de sua condenação solidária, ao argumento de que o tratamento pleiteado seria de competência exclusiva do Estado de Mato Grosso.

Subsidiariamente, requer a fixação da verba honorária por equidade ou a redução do percentual arbitrado.

A parte Apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento de ambos os recursos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Parecer da lavra do Dr. Wagner Cezar Fachone, manifestou-se pelo provimento do recurso do Município de Juara para direcionar o cumprimento da obrigação e a responsabilidade pelos honorários ao Estado de Mato Grosso, com fixação da verba por equidade, nos termos do Tema 1.313 do STJ. Quanto ao recurso do Estado, pelo parcial provimento apenas para adequar os honorários ao critério equitativo. Em reexame necessário, pela retificação da sentença nesses termos. (id. 351375852)

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, cuida-se
de dois Recursos de Apelação Cível com Remessa Necessária, interpostos pelo Estado de Mato Grosso e Município de Juara
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de mesmo nome que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada por H. R. V, representado por sua genitora Letícia Galdino Rech, julgou procedente o pedido inicial para determinar a disponibilização de
vaga em UTI Pediátrica - Tipo II
, em hospital público, conveniado ou privado, com fornecimento dos exames, medicamentos e eventual transporte do paciente para outro Município ou Estado, caso inexistente o serviço no âmbito local. Além disso, condenou os entes públicos ao pagamento de honorários sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Consta dos autos que o menor, com um ano de idade, apresentou quadro clínico iniciado em junho de 2025, caracterizado por sintomas gripais persistentes, evoluindo para pneumonia associada a derrame pleural encistado, conforme laudos e exames médicos acostados ao processo.

Em razão da gravidade do quadro, foi indicada internação em unidade hospitalar com suporte especializado e realização de procedimento cirúrgico para drenagem do derrame pleural, tendo o caso sido classificado como urgência/emergência, com necessidade de atendimento imediato.

Diante da inexistência de vaga disponível na rede pública local e da impossibilidade financeira da família para custear o tratamento, a parte autora, assistida pela Defensoria Pública, ajuizou a sobredita ação, sustentando que o direito à saúde constitui garantia fundamental assegurada pelos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, razão pela qual requereu a condenação dos entes públicos demandados a providenciar, de forma imediata, o tratamento médico indicado.

No curso do processo, foram juntados documentos médicos, exames laboratoriais e laudos técnicos que atestam a gravidade do estado clínico do paciente, bem como registro no sistema de regulação de vagas hospitalares (SISREG), evidenciando a necessidade de transferência para unidade hospitalar apta à realização do procedimento indicado.

Após o regular trâmite do feito, sobreveio a sentença, na qual a Magistrado singular julgou procedente o pedido, ficando a parte dispositiva assim grafada:

"[...]

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial constante na presente ação,
confirmando a tutela de urgência concedida, EXTINGUINDO O FEITO,

COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO,
com fulcro no artigo 487, I, do CPC.
DEIXO
de condenar os requeridos ao pagamento das despesas processuais (que incluem as custas – art. 84 do CPC), ante a isenção prevista no artigo 3º, I, da Lei Estadual 7.603/01.

CONDENO
os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Por se tratar de condenação em obrigação de fazer, portanto, de valor incerto, a presente sentença está sujeita ao reexame necessário, nos termos do artigo 496, I, do Código de Processo Civil, não sendo aplicável ao caso a disposição contida no § 3º do referido artigo. Inteligência da Súmula nº 490 do STJ. [...]”

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso e o Município de Juara interpuseram Recurso de Apelação e os autos foram remetidos para Remessa Necessária.

Da Remessa Necessária

Das preliminares

Da ausência de interesse processual

No que se refere a esta preliminar, cumpre asseverar que, sempre que constatadas a necessidade e a urgência de tratamentos de saúde, aliadas à inércia do Poder Público em proporcioná-los, ainda que seja para a garantia de um direito individual, evidencia-se o interesse processual.

No caso dos autos, o laudo médico e o próprio parecer do NAT demonstram a indicação e a urgência do tratamento postulado, razão pela qual entendo estar suficientemente demonstrado o interesse processual.

Diante disso,
REJEITO
a preliminar suscitada.

Do valor da causa

O Estado de Mato Grosso impugna o valor da causa, argumentando que a quantia de R$ 100.000,00

não se justifica e que deve ser observada a tabela do SUS, aplicando-se a tese disposta no Tema 1033 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal.

O Recurso Extraordinário n.º 666.094/DF foi interposto pelo Distrito Federal contra acórdão que reformou a sentença proferida em ação de cobrança ajuizada pela Unimed Brasília Cooperativa de Trabalho Médico, visando ao recebimento de valores referentes a serviços de internação em unidade de terapia intensiva prestados a paciente da rede pública de saúde, em cumprimento de ordem judicial que atribuiu ao ente federativo a responsabilidade pelo custeio das despesas médicas.

Naquele caso, diante da ausência de pagamento espontâneo, a cooperativa ajuizou ação em face do Distrito Federal, pleiteando o ressarcimento dos valores despendidos. Foi nesse contexto que se consolidou o precedente qualificado do Tema 1033, no qual se fixou a seguinte tese:

“O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde.”

A partir do teor da tese fixada, depreende-se que o Tema 1033, firmado pelo Supremo Tribunal Federal, tem por finalidade regulamentar as ações de ressarcimento propostas por entidades privadas de saúde que, por força de decisão judicial, disponibilizaram atendimento a pacientes do SUS, razão pela qual não se aplica no presente caso, não devendo, assim, ser utilizada para fins de fixação do valor da causa.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA - CIRURGIA - OBRIGAÇÃO DESCUMPRIDA PELO ENTE ESTADUAL - SEQUESTRO DE VALORES - CABIMENTO - ART. 139, INCISO IV, ART. 297 E ART. 536, § 1º DO CPC - REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO EM REDE PARTICULAR - TEMA 1033/STF - INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO - RESSARCIMENTO A SER PLEITEADO EM VIA PRÓPRIA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO . - A Constituição Federal, em seus artigos 6º e 196, estabelece o dever da Administração Pública de propiciar ao cidadão o exercício de seu direito à saúde, atendendo a um dos pilares da República Federativa do Brasil, qual seja, a dignidade da pessoa humana - Demonstrado que não se trata de ressarcimento de serviços de saúde prestados pela rede privada, mas sim descumprimento da tutela de urgência pelo ente público estadual para fornecimento ou custeio do procedimento cirúrgico ao autor, deve ser mantida a decisão que determinou o bloqueio de verbas públicas para concretização do direito fundamental de saúde, porquanto inaplicável o tema 1033 do STF ao concreto. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 25411750620248130000, Relator.: Des.(a) Yeda Athias, Data de Julgamento: 27/08/2024, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/09/2024) (destaquei)

SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. REEMBOLSO DE VALORES. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1 .033 DO STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. REDUÇÃO . 1. Havendo a concordância das partes em relação ao valor do custeio do procedimento cirúrgico de implante de eletrodo cerebral, não procede o pedido do réu de reembolso de parte dos recursos que foram integralmente utilizados para o pagamento das despesas do hospital e dos médicos. 2. Ao custeio do tratamento de saúde não previsto nas tabelas do IPE-SAÚDE, por ordem judicial, em caráter privado, não se aplica o Tema 1 .033 do STF, aplicável no âmbito do SUS. Precedentes do TR/RS. 3. Nas causas em que vencida a Fazenda Pública relativamente ao direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados segundo a apreciação equitativa do juiz . Precedentes do STJ e deste Tribunal. Hipótese em que, com base na equidade, é de ser reduzida a verba honorária fixada em primeiro grau.Recurso da Autora e do Réu providos em parte. (Apelação / Remessa Necessária, Nº 50079167620218210010, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Maria Isabel de Azevedo Souza, Julgado em: 20-06-2024) (TJ-RS - Apelação / Remessa Necessária: 50079167620218210010 CAXIAS DO SUL, Relator: Maria Isabel de Azevedo Souza, Data de Julgamento: 20/06/2024, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 27/06/2024) (destaquei)

Logo,
REJEITO
a preliminar suscitada.

Do mérito

Analisando o mérito recursal, verifico que o pedido inicial guarda sintonia com o dever insculpido no art. 196, da CRFB/1988, e art. 7o, da Lei n. 8.080/1990, que elegeu o princípio da assistência integral, em todos os graus de complexidade, devendo receber, do gestor, incondicional e irrestrita atenção.

Sabe-se que a judicialização da saúde justifica-se, em razão da impossibilidade de se efetivar o direito constitucional, por ineficiência do órgão estatal competente.

Nesse norte, o objeto dessas demandas visa à manutenção da saúde e à tutela da vida, responsabilidade esta, de todo o aparelho estatal, em função da promoção, da prevenção e da proteção, em forma transversal, em 03 (três) âmbitos da vida: na sua raiz, no seu desenvolvimento biológico e psicológico e na cobertura de seus riscos. Dessas perspectivas, não há como o direito deixar de atender às condicionantes objetivas que possibilitem a sobrevivência e a saúde pública.

Saúde e doença são condicionantes e, quando esta última advém, torna-se lesiva ao ser, já que ligada a uma antecipação da morte. Estando doente, a pessoa se encontra menos capaz de exercer as funções que, para si, são valiosas. Há uma limitação com possível bloqueio do fluxo normal de sua vida.

Veja como é de alta complexidade a questão enfrentada.

Mas, nem por isso, deve-se descurar da ciência jurídica, ao analisar o caso concreto extraído do mundo fático e jurídico. Têm-se o dever e o cuidado de verificar se a ação escolhida pelo jurisdicionado é adequada a atender as suas necessidades.

Nesse contexto, a jurisprudência corrente dos Tribunais Superiores orienta-se, de maneira uniforme, no sentido de que a responsabilidade dos entes federados traduz litisconsórcio passivo facultativo, de modo que, em ações deste jaez, é dado ao cidadão enfermo obter os medicamentos e tratamentos médicos, de que necessite, de quaisquer das mencionadas entidades públicas, cabendo-lhe, portanto, o direito subjetivo de demandá-las em conjunto ou isoladamente.

No caso em tela, não se descura da responsabilidade do Estado de Mato Grosso e do Município de Juara, ante o risco de dano irreparável, devendo ser o tratamento adequado disponibilizado ao paciente, uma vez que, em razão da gravidade de seu estado, a demora no procedimento pode trazer-lhe sérias complicações à saúde, inclusive o óbito.

Desse modo, perfaz-se curial adotar medidas para evitar que os direitos fundamentais não sejam vistos, sob a ótica de uma singela declaração de boas intenções. Há garantir a efetividade da força normativa, por intermédio da sua aplicação imediata sobre os fatos atentatórios aos direitos fundamentais da paciente, agindo em perfeita sintonia com o art. 5o,, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.

Nesse sentido, o respeito à dignidade humana e as exigências que dela decorrem devem ser buscados contra todos os poderes estabelecidos, oficiais, ou não.

O STF, no julgamento do RE n. 855.178, que culminou no Tema 793, decidiu, inicialmente:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – DIREITO À SAÚDE – TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS – REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA – REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.

O referido acórdão foi objeto de embargos de declaração, por parte da União, cujo julgamento ocorreu, em 22 de maio de 2019, quando o STF definiu a tese sobre a responsabilidade solidária dos entes da federação, em matéria de saúde pública, nos seguintes termos:

TEMA 793. Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Nessa quadra, o julgamento de maio de 2019 reafirmou a existência da solidariedade entre os entes públicos, em matéria de saúde, mas inovou ao estabelecer que compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento, conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento ao órgão que suportou o ônus financeiro.

Em verdade, o Tema 793 consagra a redação do Art. 196 da Constituição Federal de 1988, que não exonera nenhum ente público de sua missão, ou dever de zelar pelo sagrado direito à saúde de todos, de modo universal e igualitário.

Ocorre que os recursos financeiros são escassos, frente às ações e serviços a serem prestados que são inúmeros, o que, mesmo diante de direitos fundamentais, enseja a reflexão, quanto à reserva do financeiramente possível.

Por isso, para o cumprimento de tal desiderato e pela própria lógica do sistema único, atos normativos legais e administrativos foram editados para especificar quais prestações são exigíveis do Estado, lato sensu, bem como para estabelecer a repartição de atribuições entre as esferas no âmbito do SUS, a fim de que haja otimização de recursos e de esforços.

Afinal, o artigo 198, caput e § 1o, da CRFB, estabelecem que o Sistema Único de Saúde é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada e que será financiado com recursos do orçamento da Seguridade Social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, cabendo, portanto, a todos os entes públicos a disponibilização do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos de forma solidária.

Dessa previsão constitucional, extrai-se que, embora solidária à responsabilidade, às três esferas da Federação é dado organizar-se, administrativamente, de modo a estabelecer o modus operandi da regionalização e hierarquização da efetiva prestação de serviço.

In casu, a parte Autora vindicou vaga em UTI pediátrica para realização de procedimento cirúrgico, que não compõe a assistência básica de saúde, por se tratar de tratamento de alto custo e especialidade, conforme consta do Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS – SIGTAP.

Nessa esteira, tenho que, embora o Município de Juara seja responsável solidário, na prestação do serviço público de saúde, não é competente para fornecê-lo, de modo que o cumprimento da obrigação deve ser direcionado ao Estado, que também é demandado na ação de base.

Dessa forma, a sentença merece reparos quanto a este ponto.

Dos Recursos de Apelação

Com relação aos honorários, igualmente, não merece acolhida, pois o Supremo Tribunal Federal, em 26/06/2023, julgou o RE n. 1140005/RJ, com repercussão geral – Tema n. 1.002 –, firmando entendimento que são devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em ação movida contra qualquer ente público, in verbis:

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 1.002 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário para condenar a União ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública da União, no valor de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85 do CPC, e fixou as seguintes teses:
“1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra
; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”. Tudo nos termos do voto do Relator. Plenário, Sessão Virtual de 16.6.2023 a 23.6.2023. (Negritei).

Nessa linha, encontra-se consolidado o entendimento de que é devida a fixação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, ainda que a demanda seja proposta em face de ente federativo ao qual a instituição também pertença.

Esclareço também que não deve ser acolhida a tese do município de que não lhe caberia arcar com tal verba, por não ser o ente competente pelo fornecimento do tratamento.

Ressalte-se que a circunstância de o Município não ser o ente federativo competente pela disponibilização do tratamento, não elide a sua responsabilidade, a qual, nos termos da tese firmada no Tema 793 da Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal Federal, é de natureza solidária.

Ademais, observa-se que o Município permaneceu no polo passivo da demanda, razão pela qual não há que se cogitar afastar sua condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Com relação ao critério de arbitramento da verba honorária em demandas que versem sobre a judicialização da saúde, cumpre destacar que em 25/02/2025, o Superior Tribunal de Justiça afetou, sob a sistemática dos recursos repetitivos, os Recursos Especiais REsp n. 2.169.102/AL e REsp n. 2.166.690/RN (Tema n. 1.313), com o objetivo de definir se, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público o fornecimento de prestações em saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da prestação ou do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 4º, III, do CPC, ou arbitrados por apreciação equitativa, conforme o art. 85, § 8º, do mesmo diploma legal.

A questão alcançou definitivo desfecho em 11/06/ 2025, quando a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça fixou, por unanimidade, tese com caráter vinculante, conforme acórdão publicado em 16 /06/2025, estabelecendo que "Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC."

Importante ressaltar que a tese estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça possui caráter vinculante e deve ser observada por todos os Tribunais do país, nos termos dos artigos 927, incisos III e V, e 926, ambos do Código de Processo Civil.

Por essa razão, em observância ao Tema n. 1.313 do STJ, os honorários advocatícios devem ser fixados com base na apreciação equitativa, levando-se em conta, para tanto, a complexidade da causa, o grau de zelo do profissional, o tempo despendido na condução do feito e a natureza da demanda, que, na hipótese dos autos, envolve direito de valor inestimável.

Assim, considerando a complexidade moderada da demanda, o trabalho desenvolvido pela Defensoria Pública na tutela do direito fundamental à saúde, a importância social da questão e o tempo despendido para a resolução do litígio, entendo adequada a fixação dos honorários advocatícios no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto, a serem suportados pelo Município de Juara e pelo Estado de Mato Grosso.

No mais, mantêm-se os demais termos da sentença, inclusive quanto à responsabilidade solidária dos entes federados, observado o direcionamento administrativo do cumprimento da obrigação, nos moldes da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo interposto pelo Município de Juara e
DOU PROVIMENTO

PARCIAL
ao Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, para fixar honorários advocatícios, por equidade, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Quanto ao Reexame Necessário,
RETIFICO EM PARTE,
a sentença prolatada, para direcionar o cumprimento da obrigação, primariamente, ao Estado de Mato Grosso e readequar a verba honorária para o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026